Tribunal: TJDFT
Processo: 0764913-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO EM RETORNO ADENTRANDO A VIA. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou estar transitando próximo ao 3o retorno, da via STN – Asa Norte, quando teve seu veículo danificado pelo veículo conduzido pelo requerido. Narrou transitava na faixa da esquerda quando, de forma abrupta e irresponsável, o requerido adentrou à pista, sem respeitar às sinalizações de trânsito. Aduziu que por ocasião dos fatos, o requerido assumiu seu erro, afirmando que acionaria o seguro, porém mudou de ideia no dia seguinte.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos e na consequente responsabilidade acerca da colisão de veículos a ensejar a fixação de indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o recorrido ignorou a placa de ‘pare’ e invadiu a pista onde trafegava a recorrente, não lhe sendo possível frear a tempo de impedir o acidente. Noticia que por ocasião do acidente estava chovendo, com a pista extremamente molhada, acarretando a impossibilidade de qualquer ato no sentido de prevenir o acidente. Aduz que por ocasião da contestação, o recorrido confirmou a dinâmica do acidente ao afirmar que invadiu a via principal. Requer a reforma da sentença a fim de seja condenado o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito.

6. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.

7. No caso dos autos, verifico que a parte recorrente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não obstante inexista vídeos ou testemunhos de terceiros presentes no momento do acidente, há prova de que a colisão se deu em razão de ter a parte recorrida adentrado na via onde trafegava a recorrente. As conversas havidas entre as partes via aplicativo e mensagens indicam que o réu estava no retorno quando adentrou à pista em que o veículo da autora trafegava, havendo divergência apenas na causa determinante do acidente (Id. 51414619, fls. 12/15 e Id. 51414629). Das aludidas conversas e das imagens tiradas após o acidente, observa-se que a colisão ocorreu em dia chuvoso e há aproximadamente 30 metros do retorno, ocasião em que o réu não teria visto o carro da autora. A autora alega que após o ingresso do réu na via não houve tempo de reação suficiente para que ela evitasse a colisão. O réu, por sua vez, entendeu que havia tempo suficiente para que a autora evitasse a colisão, que a autora calçava chinelos ao conduzir o veículo e que não havia marca de frenagem. Esses elementos afastam a presunção de responsabilidade do condutor do veículo que colidiu pela traseira, tendo em vista que o réu não estava trafegando na mesma via da autora, mas nela adentrou sem certificar-se das condições adequadas para fazê-lo com segurança. A suposta distância entre o retorno e o local da colisão evidenciam ser o réu o causador determinante do acidente, especialmente em se tratando de retorno com placa de "pare", em via molhada e com velocidade máxima permitida de 60km/h.

8. Verifica-se dos documentos anexados à inicia que a autora apresentou mais de um orçamento referente aos serviços necessários ao reparo do veículo (Id. 51414619). Os aludidos orçamentos são suficientemente idôneos à comprovação dos prejuízos, devendo ser adotado como parâmetro o orçamento de menor valor (Id. 51414619, fl. 10).

9. A ocorrência do acidente causado pelo réu, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, não havendo elementos que indiquem situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da autora.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 16.803,68, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (09/11/2022).

11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.